Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729969-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ALMIR CUNHA CAMARA APELADO: ALMIR CUNHA CAMARA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 27725572, pois o processo já está aguardando pauta de julgamento. Ademais, o julgamento monocrático, ao contrário do que alega o apelado Almir Cunha Câmara, não se traduz em maior celeridade ao processo, eis que contra a decisão unipessoal do relator cabe recurso. Dê-se ciência à parte. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 14:50:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator